Tribunal: TJMT
Processo: 1047436-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047436-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Bem Público]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (ADVOGADO), MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR - CNPJ: 17.816.442/0001-03 (AGRAVADO), CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA - CNPJ: 77.167.203/0001-00 (AGRAVANTE), VITOR EMANUEL DE OLIVEIRA BELO - CPF: 288.887.808-90 (ADVOGADO), FABRICIO CAMPOS SILVA - CPF: 061.966.991-80 (ADVOGADO), RODRIGO FONTEBASSO - CPF: 300.293.628-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Câmara de Direito Privado e declinou da competência para as Câmaras de Direito Público e Coletivo, nos autos de agravo de instrumento interposto por sociedade de economia mista estadual contra decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade de valores públicos, indeferiu substituição de penhora e autorizou levantamento imediato de valores bloqueados em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a incompetência absoluta poderia ser reconhecida de ofício pelo relator em sede de agravo de instrumento, ou se dependeria de provocação da parte em preliminar de embargos à execução; (ii) saber se a sociedade de economia mista agravada, à luz de sua finalidade institucional e do regime jurídico a que se submete, enquadra-se no perfil das entidades estatais prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, atraindo a competência das Câmaras de Direito Público; (iii) saber se a redistribuição automática dos autos antes do transcurso do prazo para interposição de agravo interno configurou nulidade procedimental violadora do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, não se sujeitando à preclusão nem dependendo de provocação das partes, sendo plenamente cabível ao relator, no exercício do juízo de admissibilidade recursal, verificar a adequação da competência do órgão julgador.

4. A decisão do STF na ACO 3706 MT, que afastou a imunidade tributária recíproca da entidade agravada por reconhecer sua atuação econômica em determinados segmentos, não pode ser automaticamente transposta para a definição da competência jurisdicional ou do regime de execução, pois sua razão de decidir está circunscrita à matéria tributária, regida por critérios funcionais distintos dos que orientam a definição da competência jurisdicional.

5. Conforme os parâmetros fixados pelo STF na ADPF 949, o que define a submissão de entidades estatais ao regime jurídico diferenciado — com competência das Varas da Fazenda Pública e das Câmaras de Direito Público — é a prestação de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial e sem finalidade primária de distribuição de lucros, perfil que a entidade agravada preenche, na medida em que viabiliza políticas públicas de fomento e desenvolvimento regional, gere recursos públicos vinculados ao FETHAB e não compete com a iniciativa privada na prestação de serviços típicos de mercado.

6. A qualificação jurídica de uma entidade não se define pela declaração unilateral da parte em determinado processo, mas pela análise objetiva de sua estrutura, finalidade e regime jurídico, sendo admissível que a mesma entidade se submeta a aspectos do regime privado para fins tributários e a aspectos do regime público para fins de competência jurisdicional e execução, dada a natureza complexa e multifacetada das sociedades de economia mista.

7. A redistribuição dos autos é ato administrativo decorrente do reconhecimento da incompetência absoluta, não configurando cerceamento de defesa, pois a parte agravante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos, opor embargos de declaração e interpor o presente agravo interno, não havendo supressão de instância ou violação ao devido processo legal.

8. O pedido de sobrestamento e julgamento simultâneo com recurso conexo não comporta acolhimento por órgão julgador já declarado absolutamente incompetente, incumbindo ao relator competente, perante as Câmaras de Direito Público, verificar a existência de risco de decisões conflitantes e, se for o caso, determinar a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, declarável de ofício pelo relator em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de agravo de instrumento, independentemente de provocação das partes. 2. A decisão do STF que afasta benefício tributário de sociedade de economia mista por reconhecer sua atuação concorrencial em determinados segmentos não vincula a definição da competência jurisdicional, que se rege por critério funcional autônomo. 3. Sociedade de economia mista que presta serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, sem finalidade primária de distribuição de lucros e com gestão de recursos públicos de destinação vinculada, submete-se à competência das Câmaras de Direito Público, nos termos dos parâmetros fixados pelo STF na ADPF 949. 4. Declarada a incompetência absoluta, o pedido de julgamento simultâneo de recursos conexos deve ser dirigido ao relator competente, a quem incumbe avaliar o risco de decisões conflitantes e determinar a reunião dos feitos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 100; 167, VI; 173, §1º; CPC, arts. 55, §3º; 64, §1º; 917, V; Lei Estadual nº 9.854/2012, art. 2º; Lei Estadual nº 10.818/2019, art. 14-I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF nº 949, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.431.189/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto por
CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este Desembargador que rejeitos os
embargos de declaração
opostos contra a decisão que reconheceu a incompetência e declinou a competência para uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo, para que fosse apreciado o mérito do recurso de agravo de instrumento interposto por
MT PARCIPAÇÕES E PROJETOS S/A – MT PAR
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1037622-53.2024.8.11.0041, movida por
CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores públicos, indeferiu a substituição da penhora sobre a Carta de Seguros ou sobre o Caminhão de Varrição e autorizou o levantamento imediata da quantia de R$ 1.532.350,61 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil e trezentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão monocrática que declinou da competência para as Câmaras de Direito Público foi equivocada, porquanto a MT PAR é sociedade de economia mista de natureza privada, que atua em regime concorrencial, conforme reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal na ACO 3706 MT, não preenchendo os requisitos cumulativos estabelecidos na ADPF 949 para equiparação à Fazenda Pública.

Sustenta, ainda, que a redistribuição automática dos autos antes do transcurso do prazo para interposição de agravo interno violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade procedimental.

Aduz a existência de conexão entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento nº 1035329-05.2025.8.11.0000, que versa sobre idêntica controvérsia jurídica, pugnando pelo julgamento simultâneo de ambos para evitar decisões conflitantes.

Acrescenta que a MT PAR não comprovou que os valores bloqueados são oriundos do FETHAB, tendo sido omissa na produção de provas indispensáveis à demonstração da impenhorabilidade alegada, e que a própria executada reconheceu sua natureza privada em processo diverso, configurando conduta contraditória vedada pelo princípio da boa-fé objetiva.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com o exercício do juízo de retratação pelo Relator ou, alternativamente, pela submissão do recurso ao colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para reconhecer a competência da 5ª Câmara de Direito Privado, com o consequente desprovimento dos agravos de instrumento interpostos pela MT PAR, mantendo-se a penhora e o levantamento dos valores em favor da Construtora Elevação (Id. 363621351).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo interno
interposto por
CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este Desembargador que rejeitos os
embargos de declaração
opostos contra a decisão que reconheceu a incompetência e declinou a competência para uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo, para que fosse apreciado o mérito do recurso de agravo de instrumento interposto por
MT PARCIPAÇÕES E PROJETOS S/A – MT PAR
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1037622-53.2024.8.11.0041, movida por
CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores públicos, indeferiu a substituição da penhora sobre a Carta de Seguros ou sobre o Caminhão de Varrição e autorizou o levantamento imediata da quantia de R$ 1.532.350,61 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil e trezentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos).

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, se verifica que se trata de mero inconformismo e rediscussão da matéria. A decisão atacada, enfrentou de forma suficiente e adequada a questão da competência jurisdicional à luz da natureza jurídica da MT PAR, do regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A agravante sustenta que, a incompetência não poderia ter sido reconhecida de ofício, devendo ser suscitada em preliminar de embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC. Tal argumentação não merece prosperar.

Com efeito,
a competência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do CPC
:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. COMPETENCIA. INTERVENÇÃO DA CAIXA E UNIÃO FEDERAL . RE 827996 PR. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. 1 .
A QUESTÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER DECLARADA ATÉ MESMO DE OFÍCIO, A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, NÃO SE SUJEITANDO À PRECLUSÃO
. 2. Repercussão geral reconhecida da matéria tratada nos autos do Recurso Extraordinário 827.996/PR, consistente na discussão acerca do interesse jurídico da CEF, que tem reflexo na competência para o julgamento da causa relativa à cobertura securitária baseada em contrato de financiamento amparado pelo Sistema Financeiro da Habitação . 3. Determinação da devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do acórdão do respectivo recurso extraordinário representativo da controvérsia, em conformidade com a previsão do art. 1.040, c . c. o § 2º do art. 1.041, ambos do CPC/2015 . 4.Julgamento do RE 827996/PR, tendo sido decidido que a MP n.º 513/2010 (convertida na Lei n.º 12 .409/2011 e suas alterações posteriores ? MP n.º 633/2013 e Lei n. º 13.000/2014) conferiu à Caixa Econômica Federal ? CEF a atribuição de representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, a qual deverá assumir sua defesa e ingressar nos feitos em andamento que discutam sinistralidade que possa atingir o FCVS . 5. Ausência de informações nos autos deste agravo em recurso especial, originário de agravo de instrumento interposto na origem em fase de cumprimento de sentença, que possibilitem aplicar o entendimento manifestado pela Suprema Corte de forma segura nesta Corte. 6. Necessidade de devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aplique o entendimento da Suprema Corte . 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1431189 SP 2019/0011713-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

No caso concreto, a questão envolve a definição do regime jurídico aplicável à MT PAR e, consequentemente, a competência jurisdicional para processar e julgar demandas em que figura como parte. Trata-se de matéria afeta à organização judiciária e à distribuição constitucional de competências, não podendo ser relegada à iniciativa exclusiva das partes. Ademais,
o reconhecimento da incompetência ocorreu em sede de agravo de instrumento, e não em exceção de pré-executividade, sendo plenamente cabível ao relator, no exercício do juízo de admissibilidade recursal, verificar a adequação da competência do órgão julgador, sob pena de proferir decisão absolutamente nula
.

A agravante insiste na tese de que a MT PAR seria pessoa jurídica de direito privado, invocando decisão do STF na ACO 3706 MT e alegada contradição da própria agravada em processo diverso. Contudo, tal argumentação revela equívoco na interpretação tanto da decisão do STF quanto da natureza jurídica complexa das sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais.

A decisão monocrática proferida pelo Ministro André Mendonça na ACO 3706 MT tratou especificamente da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, e
não da competência jurisdicional ou do regime de execução aplicável à MT PAR
. Naquela oportunidade, o STF analisou se a MT PAR faria jus à desoneração tributária em razão de sua natureza estatal, concluindo que, para fins tributários, a entidade desenvolve atividades econômicas em regime concorrencial, não se enquadrando nos requisitos para a imunidade.

Ocorre que a “
ratio decidendi
” daquela decisão está circunscrita à matéria tributária, não podendo ser automaticamente transposta para a definição da competência jurisdicional ou do regime de execução, que se regem por critérios funcionais distintos. Como bem pontuou o Supremo Tribunal Federal na ADPF 949, o que define a submissão de empresas estatais ao regime de precatórios e à competência das Varas da Fazenda Pública não é a mera possibilidade de atuação econômica, mas sim a prestação exclusiva de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade primária de distribuição de lucros.

Cito:

“EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS . 1.
Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos
. Precedentes. 2 .
A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública ( CF, art. 100)
. 3.
Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos ( CF, arts . 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175).
Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (STF - ADPF: 949 DF, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) (destaquei)

No caso da MT PAR, conforme demonstrado na decisão atacada, a
entidade presta serviços públicos essenciais relacionados à promoção de investimentos, operacionalização de parcerias público-privadas, gestão de ativos estatais e desenvolvimento de projetos estratégicos de governo, conforme previsto na Lei Estadual nº 9.854/2012
. Atua em regime não concorrencial, pois não compete com a iniciativa privada na prestação de serviços típicos de mercado, mas
sim viabiliza políticas públicas mediante instrumentos de fomento e desenvolvimento regional
. Não possui finalidade primária de distribuição de lucros, sendo seus recursos destinados à consecução de objetivos estatais, conforme destinação legal vinculada estabelecida na Lei Estadual nº 10.818/2019, que trata do FETHAB. Além disso, gere recursos públicos de destinação vinculada, oriundos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, cuja aplicação está estritamente regulada por legislação específica e sujeita a controle orçamentário.

Portanto, embora a MT PAR possa, para fins tributários, ser considerada sujeita ao regime de empresas privadas em determinadas atividades,
para fins de competência jurisdicional e regime de execução, enquadra-se no perfil das entidades estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, conforme os parâmetros estabelecidos na ADPF 949
.

A agravada sustenta que a MT PAR teria reconhecido sua natureza de direito privado em processo diverso (nº 1024132-95.2023.8.11.0041), configurando contradição e litigância de má-fé. Tal argumento não se sustenta. Primeiramente, a qualificação jurídica de uma entidade
não se define pela declaração unilateral da parte em determinado processo, mas sim pela análise objetiva de sua estrutura, finalidade e regime jurídico, à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis
.

Em segundo lugar, a natureza jurídica das sociedades de economia mista é complexa e multifacetada, podendo apresentar aspectos de direito público e de direito privado conforme o critério adotado, seja formal, funcional ou finalístico. Não há contradição em reconhecer que, formalmente, a MT PAR é pessoa jurídica de direito privado, constituída como sociedade anônima, mas que, funcionalmente,
submete-se a regime jurídico de direito público em determinados aspectos, especialmente no que tange à execução de políticas públicas e gestão de recursos vinculados
.

Essa dualidade é reconhecida pela própria Constituição Federal, que, no art. 173, §1º, estabelece que as empresas estatais que exploram atividade econômica sujeitam-se ao regime privado, mas
não estende essa regra às entidades que prestam serviços públicos, as quais se regem por regime jurídico próprio
. Ademais, o fato de a MT PAR ter se qualificado como pessoa jurídica de direito privado em determinado processo não vincula a análise jurisdicional sobre sua natureza jurídica para
fins de competência
, que deve ser realizada de forma objetiva e fundamentada, como ocorreu na decisão atacada.

A decisão atacada fundamentou-se solidamente na ADPF 949, julgada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal.

A MT PAR enquadra-se perfeitamente nesse perfil, pois
presta serviços públicos típicos de Estado
, como a promoção de investimentos, operacionalização de PPPs e gestão de ativos estatais;
atua em regime não concorrencial
, não competindo com a iniciativa privada;
não possui finalidade lucrativa primária
, destinando seus recursos a políticas públicas; e
gere recursos públicos vinculados, especificamente do FETHAB
. A agravante pretende afastar a aplicação da ADPF 949 sob o argumento de que a MT PAR não preencheria os requisitos cumulativos ali estabelecidos, mas tal alegação não encontra respaldo nos fatos e na legislação aplicável.

A decisão atacada, ao declinar da competência para as Câmaras de Direito Público e Coletivo, observou rigorosamente a organização judiciária estadual e a jurisprudência consolidada sobre a matéria. Conforme entendimento pacífico dos tribunais, a competência das Varas da Fazenda Pública e, por consequência, das Câmaras de Direito Público, não se limita às demandas envolvendo pessoas jurídicas de direito público em sentido estrito,
estendendo-se às entidades da administração indireta que atuam sob regime jurídico equiparado, especialmente quando envolvidos recursos públicos vinculados e políticas estatais essenciais
.

A agravada sustenta que houve violação ao contraditório e ampla defesa em razão da redistribuição automática do processo antes da publicação da decisão e do transcurso do prazo para agravo interno. Tal alegação não procede. Primeiramente, a redistribuição do processo
é ato administrativo de competência da Secretaria do Tribunal, decorrente do reconhecimento de incompetência absoluta, não cabendo ao relator originário manter os autos sob sua relatoria quando verificada a incompetência do órgão julgador
.

Em segundo lugar, a agravante não foi privada de qualquer direito processual, pois teve oportunidade de se manifestar nos autos do agravo de instrumento; pôde opor embargos de declaração contra a decisão de declínio, como efetivamente o fez; interpor agravo interno, como também o fez; e terá oportunidade de apresentar contraminuta ao agravo de instrumento perante a Câmara competente. Portanto,
não há qualquer supressão de instância ou cerceamento de defesa, mas sim regular exercício da competência jurisdicional para adequação do processamento do recurso ao órgão competente
.

Em síntese, a decisão atacada está clara, fundamentada e coerente, não apresentando omissão, contradição, obscuridade ou erro material; observou rigorosamente a legislação aplicável, notadamente a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, a Lei Estadual nº 9.854/2012 e a Lei Estadual nº 10.818/2019; aplicou corretamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a ADPF 949, e a organização judiciária estadual; reconheceu a competência absoluta das Câmaras de Direito Público, matéria de ordem pública cognoscível de ofício; preservou o contraditório e a ampla defesa, não havendo supressão de instância ou cerceamento processual; e está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

No que tange ao pedido de sobrestamento dos autos e de julgamento simultâneo com o Agravo de Instrumento nº 1035329-05.2025.8.11.0000, o pleito não comporta acolhimento nesta sede.

Isso porque, tendo sido reconhecida a incompetência absoluta desta Câmara de Direito Privado e determinada a redistribuição de ambos os recursos às Câmaras de Direito Público e Coletivo,
a análise acerca da eventual conexão entre os feitos e a conveniência de seu julgamento conjunto é matéria que incumbe exclusivamente ao Relator competente, a quem caberá, nos termos do art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, verificar a existência de risco de decisões conflitantes e, se for o caso, determinar a reunião dos processos para julgamento simultâneo.
Não cabe a este órgão julgador, já declarado incompetente, avocar a apreciação de questão que extrapola os limites de sua competência e que diz respeito à organização do julgamento perante o juízo natural da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026